Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. IMÓVEL. MEAÇÃO. PAGAMENTO. VALOR CONSENTÂNEO AO DE AVALIAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Se o recorrente se insurge especificamente contra um dos pontos controvertidos enfrentados na sentença, cuja análise pressupõe o enfretamento do mérito, inexiste violação à dialeticidade.
2. Tendo sido o valor pago a título de meação consentâneo ao de avaliação do imóvel, e ausente qualquer outro defeito a inquinar de invalidade ou ineficácia o negócio jurídico, inexiste desproporcionalidade a ser corrigida ou dano material a ser reparado, devendo prevalecer os termos da transação, em prestígio ao pacta sunt servanda e à segurança das relações jurídicas.
3. O simples exercício da faculdade de recorrer, oportunidade na qual a parte se insurgiu contra um dos fundamentos da sentença, não implica o intuito manifestamente protelatório, previsto no art. 80, VII, necessário à imposição da multa estipulada no art. 81 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar, por tanto, em litigância de má-fé.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.